Tribunal: TJBA
Processo: 8127336-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127336-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: JOSE ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA , CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. INOCORRÊNCIA. TERMO FIXADO EXPRESSAMENTE NO ACÓRDÃO. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONTIDOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ACLARATÓRIO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do
decisum
.

2. No caso em tela, a embargante não demonstrou a existência de quaisquer dos vícios insertos no art. 1.022 do CPC/15, buscando, em verdade, o reexame da matéria já decidida, circunstância incabível.

3.
Não configura omissão a ausência de nova fixação de termo de cessação quando a data já está expressamente indicada no acórdão recorrido.

4.
A concessão administrativa superveniente de aposentadoria por invalidez, com DIB
nos termos fixados no acordão
, representa benefício mais vantajoso ao segurado, tornando inócua a pretensão recursal quanto à cessação do auxílio-doença.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8
127336
-
95
.20
2
1
.8.05.0001.1ED
em que figura como embargante,
JOSÉ ROBERTO CARDOSO DOS SANTOS
e como embargado,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça